Tribunal: TJPA
Processo: 0004630-08.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004630-08.2009.8.14.0006

APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

APELADO: V. RODRIGUES MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: Direito Empresarial. Agravo Interno em Apelação Cível. Cancelamento de protesto. Duplicata mercantil sem aceite. Entrega da mercadoria comprovada. Ausência de recusa formal. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por TRADELINK MADEIRAS LTDA. contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação, manteve a sentença de improcedência na ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais. O protesto decorreu de duplicata mercantil emitida sem aceite, em razão da venda de madeira, cuja legalidade da origem foi contestada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de aceite na duplicata invalida o título e o protesto, diante da alegação de origem ilícita da madeira; e

(ii) se houve fundamento jurídico para o cancelamento do protesto e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata mercantil, ainda que sem aceite, é título válido e exigível quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais: protesto, comprovação da entrega da mercadoria e ausência de recusa formal.

4. No caso concreto, restou incontroversa a entrega da madeira, devidamente documentada por nota fiscal e guia de transporte, e não houve recusa formal no prazo e condições previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68.

5. A retenção da mercadoria pela agravante, sem pagamento e sem devolução ou denúncia formal, caracteriza comportamento contraditório e não invalida o protesto regularmente efetuado.

6. O protesto, enquanto exercício regular do direito de cobrança, não configura ato ilícito, não havendo falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da duplicata e do protesto.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 24803324)
interposto por
TRADELINK MADEIRAS LTDA
. em face da decisão monocrática de Id. 24199188, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Dano Moral (Processo nº 0004630-08.2009.8.14.0006),
ajuizada em face de

V RODRIGUES MADEIRAS.

Em suas razões recursais de Id.
24803324
, a agravante sustenta, em síntese, que o protesto realizado pela parte adversa decorreu de negócio jurídico nulo, uma vez que a compra e venda de madeira estaria condicionada à comprovação da legalidade da origem do produto, requisito não atendido pela agravada, que, segundo alega, figura em listas oficiais do IBAMA como empresa “fantasma”, impedida de operar no Sistema DOF (Documento de Origem Florestal) e declarada infratora em processo administrativo ambiental, no qual foi multada em mais de R$ 3.600.000,00. Afirma que, diante dessa situação, não houve aceite da duplicata protestada, inexistindo obrigação cambial válida.

Relata ainda que a madeira permanece até a presente data em seu pátio, sem possibilidade de devolução ou exportação, em virtude da ausência de documentação hábil que comprove a cadeia de custódia, o que a expõe a risco de autuação por crime ambiental, caso promovesse qualquer movimentação do material. Argumenta que o protesto não pode subsistir, por estar lastreado em operação com objeto ilícito, e que a prática da agravada lhe causa prejuízos materiais e morais, ao comprometer sua imagem e dificultar o acesso ao crédito.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de Apelação, com a consequente procedência dos pedidos iniciais de cancelamento do protesto e condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Instada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões conforme certificado no evento de Id.25482994.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a validade do protesto de duplicata mercantil sem aceite, a despeito das alegações da Agravante sobre a suposta origem ilícita da mercadoria transacionada.

Não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, verifica-se, em cotejo com os fundamentos lançados na decisão agravada, que não se desconstituem os elementos que ampararam a improcedência dos pedidos.

A duplicata mercantil é um título de crédito causal, vinculada a um negócio jurídico subjacente de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços. A Lei nº 5.474/68, que rege a matéria, estabelece os requisitos para sua validade e exequibilidade.

Para tanto, o título deve preencher três condições cumulativas, previstas no art. 15, inciso II, da referida lei:

1.

Ter sido protestado;

2.

Estar acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

3.

O sacado não ter, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º da mesma lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de aceite expresso na duplicata não lhe retira, por si só, a força executiva.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução
(Súmula 83 do STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2287194 RJ 2023/0026069-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em apreço, todos os requisitos foram devidamente preenchidos.

O
protesto
do título foi regularmente efetuado, constituindo o devedor em mora.

A
entrega e o recebimento da mercadoria
são fatos incontroversos. A própria Agravante admite em sua petição que a madeira foi entregue e permanece em seu pátio, sendo este, inclusive, um dos pilares de sua argumentação sobre os prejuízos sofridos. Ademais, a decisão monocrática fustigada apontou a existência de nota fiscal e guia de transporte que corroboram a efetiva entrega (Id. 10867412 - Págs. 17/24).

O ponto nevrálgico, que define o deslinde da causa, é a
inexistência de recusa formal ao aceite
. A Agravante fundamenta sua recusa de pagamento na suposta ilegalidade da madeira, alegando que a Agravada não comprovou a cadeia de custódia do produto. Contudo, essa justificativa, apresentada apenas após o protesto e no bojo desta ação, não equivale à recusa formal exigida por lei.

Os artigos 7º e 8º da Lei nº 5.474/68 estabelecem que o comprador dispõe do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do título, para devolvê-lo com a recusa ao aceite, que só pode se fundar em motivos específicos, como avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios na qualidade ou quantidade, ou divergência de prazo ou preço.

A alegação de que a madeira possui origem ilegal, o que configuraria um vício, deveria ter sido manifestada por meio da recusa formal e tempestiva. Ao receber a mercadoria e permanecer com ela, sem qualquer comunicação formal à vendedora no prazo legal, a Agravante permitiu a presunção do aceite, tornando legítima a cobrança do valor correspondente.

A conduta da Agravante se revela contraditória. Se de fato desconfiava da ilicitude do produto, o caminho correto seria a recusa formal e a devolução da mercadoria ou, no mínimo, a comunicação imediata aos órgãos ambientais competentes, e não a simples retenção do bem como forma de se isentar do pagamento. Ao agir dessa forma, a Agravante violou o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, incorrendo no que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Por fim, a gravidade das alegações de que a Agravada seria uma "empresa fantasma" e estaria envolvida em crimes ambientais deve ser apurada nas esferas competentes (administrativa e criminal). No âmbito cível desta ação, contudo, a análise se restringe à verificação dos requisitos formais do título de crédito e do protesto, os quais, como exaustivamente demonstrado, foram plenamente atendidos.

No que concerne ao pleito indenizatório, a decisão agravada também se mantém hígida, porquanto não configurado ato ilícito da parte agravada a ensejar reparação. O exercício regular de direito creditício, mediante protesto de duplicata legítima, não pode ser reputado abusivo.

Destarte, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito à espécie, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025